Tribunal: STF
Processo: HC 79044
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI FEDERAL.
O Júri Federal é competente para julgar Patrulheiro da
Polícia Rodoviária Federal que comete homicídio no desempenho de
suas funções. Nesse caso o interesse da Administração Pública
Federal é evidenciado pelo exercício da atividade estatal no momento
do crime.
Habeas indeferido.